Tribunal: TJSP
Processo: 2074033-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c/c pedido de indenização em que foi concedida a tutela antecipada, com fixação de astreintes para o caso de não cumprimento da obrigação imposta. Sentença que julgou procedente em parte o feito, confirmando a tutela antecipada. Cumprimento de Sentença que se limita à cobrança da multa cominatória, ante o descumprimento da tutela antecipada. Impugnação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c/c pedido de indenização em que foi concedida a tutela antecipada, com fixação de astreintes para o caso de não cumprimento da obrigação imposta. Sentença que julgou procedente em parte o feito, confirmando a tutela antecipada. Cumprimento de Sentença que se limita à cobrança da multa cominatória, ante o descumprimento da tutela antecipada. Impugnação rejeitada. Irresignação da parte executada. Descabimento. Incabível a discussão acerca do alegado excesso de execução, uma vez que o objeto do cumprimento se limita à incidência das astreintes. Recurso não conhecido nesse ponto. Multa cominatória que visa compelir a parte a cumprir obrigação imposta por decisão judicial. Incontroverso o descumprimento pelo banco agravante. Pedido de redução do valor arbitrado. Descabimento. A decisão judicial que comina astreintes não preclui nem opera coisa julgada, podendo seu valor ser revisto a qualquer tempo, conforme recurso repetitivo – REsp. no 1.333.988/SP (Tema n. 706-STJ). No caso concreto, não se vislumbra o desvirtuamento das astreintes, nem o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Arbitrado teto das astreintes na origem. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000567171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2074033-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes ITAÚ
UNIBANCO S/A e BANCO ITAUCARD S/A, é agravada RENATA PERRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074033-29.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 22133
2/10
VOTO No 22133
Agravante(s): Itaú Unibanco S/A e outro
Agravado(s): Renata Perre
Comarca: Jundiaí - Foro de Jundiaí/3a. Vara Cível
Juiz(a): Daniela Martins Filippini Augusto
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c/c pedido
de indenização em que foi concedida a tutela antecipada, com
fixação de astreintes para o caso de não cumprimento da
obrigação imposta. Sentença que julgou procedente em parte o
feito, confirmando a tutela antecipada. Cumprimento de
Sentença que se limita à cobrança da multa cominatória, ante o
descumprimento da tutela antecipada. Impugnação rejeitada.
Irresignação da parte executada. Descabimento. Incabível a
discussão acerca do alegado excesso de execução, uma vez que
o objeto do cumprimento se limita à incidência das astreintes.
Recurso não conhecido nesse ponto. Multa cominatória que
visa compelir a parte a cumprir obrigação imposta por decisão
judicial. Incontroverso o descumprimento pelo banco agravante. Pedido de redução do valor arbitrado.
Descabimento. A decisão judicial que comina astreintes não
preclui nem opera coisa julgada, podendo seu valor ser revisto
a qualquer tempo, conforme recurso repetitivo REsp. no
1.333.988/SP (Tema n. 706-STJ). No caso concreto, não se
vislumbra
o
desvirtuamento
das
astreintes,
nem
o
enriquecimento sem causa da parte a quem favorece,
observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Arbitrado teto das astreintes na origem. Precedentes desta C.
Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido, na parte
conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 28/31 que, em cumprimento de sentença, rejeitou
a impugnação apresentada pela parte executada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074033-29.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 22133
3/10
A parte agravante sustenta que a multa
cominatória que a agravada pretende executar é indevida, pois as astreintes
perderam seu caráter coercitivo, não podendo servir como compensação ou
indenização. Afirma que, “no presente caso não houve condenação em
pagamento, e sim apenas em obrigação de fazer, assim a multa imposta no
valor arbitrado, é muito mais interessante para a parte impugnada do que
o cumprimento da obrigação de fazer”, razão pela qual o valor da multa
deve ser afastado ou, alternativamente, reduzido ao montante da obrigação
principal. Sustenta que a condenação parcialmente imposta foi adimplida, e
que a agravada age de má-fé ao requerer o levantamento de valores
posteriormente afastados pelo acórdão, relativos à pretendida indenização
por danos morais.
Agravo processado apenas com efeito
devolutivo, pelo Des. Artur Marques da Silva Filho, durante o plantão
judiciário de 20/04/2020 (fls. 372/374), o que foi ratificado por esta
Relatoria a fls. 377/378.
Dispensadas as informações do D. Juízo.
Houve resposta.
É o relatório.
A parte exequente, ora agravada, ajuizou a
ação declaratória c/c pedido de indenização contra a instituição financeira
recorrente, pleiteando a concessão da antecipação dos efeitos da tutela,
deferida para determinar a suspensão da cobrança referente ao débito
questionado, bem como eventual negativação do seu nome, sob pena de
multa diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074033-29.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 22133
4/10
O agravante, devidamente citado (fls. 62),
não interpôs recurso contra a concessão da tutela antecipada, tampouco se
insurgiu contra ela em suas manifestações no curso da lide.
A r. sentença de fls. 215/223 julgou
procedente em parte a ação e condenou as rés, solidariamente, a
“Relativamente aos danos morais, pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), atualizado pela Tabela DEPRE, com juros de mora de 1% ao mês,
tudo a partir da sentença”, declarando, por conseguinte, “a inexigibilidade
dos débitos oriundos da operação realizada no dia 28 de agosto de 2017
no valor referido”, tornando definitiva a liminar concedida.
Interposta apelação, o V. Acórdão de fls.
259/267 deu parcial provimento ao recurso da parte ré somente para afastar
a indenização por danos morais.
A
parte
agravante,
espontaneamente,
depositou nos autos o valor da condenação – R$6.439,79 (fls.270/274).
A autora, ora agravada, por sua vez,
instaurou o cumprimento de sentença em tela, alegando o descumprimento
da obrigação imposta quando do deferimento da tutela antecipada, que
arbitrou a multa diária de R$1.000,00, até o limite de 30 dias, requerendo,
assim, a intimação da parte executada para pagamento de R$30.000,00, ou
seja, o teto arbitrado para as 'astreintes' (fls.298/299).
Oferecida impugnação pela parte agravante,
a r. decisão agravada rejeitou-a, nos seguintes termos:
“(...)
O feito em questão comporta o julgamento antecipado,
nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo
Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é
meramente de direito, mostrando-se, por outro lado,
suficiente a prova documental produzida, para dirimir as
questões de fato suscitadas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074033-29.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 22133
5/10
Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal já de há muito
se posicionou no sentido de que a necessidade de
produção de prova em audiência há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique em
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos da causa estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do magistrado
(RTJ 115/789).
Por primeiro, esclareço ao impugnante, que aqui nada
está sendo cobrado a título de honorários e metade das
custas processuais (sucumbência), assim, deixo de
analisar o excesso de execução alegado.
Também
esclareço
à
impugnada
que
conforme
certificado às fls. 53, a impugnação e o depósito são
tempestivos.
Por fim, esclareço as partes que pedido de levantamento
ou indeferimento de levantamento referente ao depósito
de fls. 41/42, deve ser efetuado nos respectivos autos em
que o depósito foi realizado.
No mais, no que concerne ao presente cumprimento de
sentença, ou seja, quanto ao valor da multa diária, o
objetivo da fixação de astreintes não é compelir a parte
ao pagamento do valor da penalidade, mas fazer com
que cumpra a obrigação que lhe foi imposta.
Desse modo, apesar da fixação de multa ter por objetivo
a coerção do devedor, visando o cumprimento da
obrigação de fazer, o seu valor não pode proporcionar o
enriquecimento sem causa da outra parte.
Não foi o que ocorreu nos autos.
Diante de tal situação, impõe-se a manutenção do valor
da multa fixada, para que se cumpra seu papel
pedagógico, sem, no entanto, causar enriquecimento
indevido.
Assim, o valor da multa fica mantido, não havendo que
se falar em enriquecimento sem causa da impugnada ou
desproporcionalidade da medida.
Nesse sentido, quanto à impossibilidade de redução da
multa devido ao descaso do devedor no cumprimento de
decisões judiciais são os julgados do C. Superior
Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo abaixo citados:
(...)
Finalmente, para os fins do artigo 489, § 1o, inciso IV,
do CPC, deixo assentado que as demais teses
eventualmente não apreciadas não são capazes de
infirmar a este Julgador conclusão diferente à acima
estabelecida.
Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada
pelo executado, na formado artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo legal, expeça-se mandado de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074033-29.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 22133
6/10
levantamento em favor da exequente, referente ao
depósito de fls. 43/44.
A fim de possibilitar a expedição do documento, nos
termos
do
Comunicado
Conjunto
no
474/2017,
disponibilizado no DJE de 23/02/2017, deverá o(a)
advogado(a) da parte indicar o tipo de levantamento da
quantia depositada, por meio de preenchimento do
formulário disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Justiça de São Paulo, item Formulário de MLE

Mandado de Levantamento Eletrônico, no endereço
http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/Despesas
Processuais,juntando-seaosautos. Observe o patrono que
a falta de qualquer informação o mandado eletrônico não
será emitido e que, uma vez assinado, a transação não
poderá ser cancelada ou retificada, devendo atentar-se
para a correta informação dos dados, em especial o nome
e CPF/CNPJ do titular da conta bancária indicada.
Sem condenação em custas e despesas processuais.
Consigne-se ser inaplicável à espécie a condenação nas
verbas da sucumbência.
P.I.C.”
Inicialmente, cumpre destacar que o objeto
do cumprimento de sentença em tela é a execução de multa cominatória, de
tal forma que incabível a discussão acerca do alegado excesso de
execução, razão pela qual, em relação a esse ponto, o recurso não
comporta conhecimento.
Quanto
à
exigibilidade
da
multa
cominatória, razão não assiste à parte agravante.
Conforme o entendimento jurisprudencial
dominante, a decisão judicial que fixa as 'astreintes' não preclui nem opera
coisa julgada, razão pela qual seus valores podem ser revistos a qualquer
tempo.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo, já analisou a possibilidade de rediscussão do
cabimento das 'astreintes' após preclusão do 'decisum' que as cominou,
conforme REsp no 1.333.988/SP (Tema no 706 STJ), restando a seguinte
orientação:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074033-29.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 22133
7/10
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE
POUPANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA.
INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição,
incidental ou autônoma, de documento relativo a direito
disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não
preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso
concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1333988/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe
11/04/2014).
De início, é cediço destacar que a multa
cominatória não possui natureza indenizatória e nem reparatória, apenas
coercitiva, visando que a ordem judicial seja acatada pela parte.
Destaca-se o preconizado pelo § 1o do art.
537 do CPC:
“Art. 537 - A multa independe de requerimento da parte
e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação e que
se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.
§ 1o- O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento.”
No presente caso, com o deferimento da
tutela antecipada, foi fixada multa diária no valor de R$1.000,00, até o
limite de 30 dias, para o caso de descumprimento.
Ao instaurar o cumprimento de sentença em
tela, a parte agravada demonstrou o descumprimento da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074033-29.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 22133
8/10
imposta, relativo à negativação de seu nome junto aos cadastros de
proteção ao crédito em 17/01/2019, ou seja, muito tempo depois de
concedida a antecipação dos efeitos da tutela (16/03/2018), e da citação do
banco agravante, ocorrida em 26/03/2018, sendo certo, ademais, que tal
descumprimento restou incontroverso, pois não foi rebatido pelo executado
em sua manifestação (fls. 311/314).
Por essa razão, incide à hipótese o teto
estipulado pelo D. Juízo de origem a título de 'astreintes', qual seja,
R$30.000,00, valor esse que não acarreta o enriquecimento sem causa da
parte a quem favorece, estando devidamente observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Tampouco
se
vislumbra
o
alegado
desvirtuamento das 'astreintes', tendo em vista a evidente “desídia” do
agravante no cumprimento da obrigação imposta.
Destarte, sopesadas as circunstâncias do caso
em tela, mostra-se adequado o valor da multa cominatória.
Tal quantia, inclusive, é a aplicada em
situações análogas por esta C. Câmara, conforme se verifica dos seguintes
julgados:
2018954-65.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos
Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/03/2014
Data de publicação: 07/04/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de
obrigação de fazer
Tutela de urgência deferida

Determinação para que a instituição financeira limite os
descontos incidentes sob os provimentos líquidos da
autora ao percentual de 30%, sob pena de aplicação de
multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada
a R$30.000,00 (trinta mil reais)
Irresignação da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074033-29.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 22133
9/10
instituição financeira limitada à imposição de astreintes
Sanção compatível com a gravidade da possível
recalcitrância do Banco réu Minoração da multa
Valor fixado que não se mostra insuportável frente a
capacidade econômica do agravante
Decisão
mantida Recurso desprovido.
2287306-28.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos
Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Marília
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/03/2020
Data de publicação: 31/03/2020
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
Revisional. Decisão que deferiu o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela para limitar o somatório dos
descontos em 30% dos rendimentos da parte autora.
Irresignação do banco corréu. Cabimento em parte.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Hipótese em
que, ao menos nesse momento processual, não pode ser
desprezada a versão de que não houve a contratação em
questão. Prova negativa de difícil alcance à requerente.
Ausência de perigo de irreversibilidade da medida.
Multa diária arbitrada em R$5.000,00. Redução das
'astreintes'. Necessidade de readequação da multa
fixada, a fim de se atender aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o
enriquecimento sem causa. Redução do valor da
multa diária para R$1.000,00. Fixação do teto para as
'astreintes' no valor correspondente à quantia de
R$30.000,00. Recurso provido em parte.
2098323-50.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos
Bancários
Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior
Comarca: Marília
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/08/2016
Data de publicação: 29/08/2016
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
Obrigação de fazer
Multa
cominatória Decisão que fixou multa de R$ 1.000,00
(um mil reais) por dia de descumprimento da tutela
antecipada anteriormente deferida, limitada a R$
30.000,00 (trinta mil reais)
Cabimento
Em se
tratando de obrigação de fazer, a imposição de multa
para compelir o seu cumprimento tem amparo no artigo
537, do novo Código de Processo Civil Valor da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074033-29.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 22133
10/10
multa fixado em primeiro grau não se afigura
excessivo Decisão mantida Recurso improvido,
neste aspecto. AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO DECLARATÓRIA
Insurgência contra o
deferimento da tutela antecipada de urgência Pleito não
analisado na decisão agravada
Impossibilidade de
apreciação, nesta fase recursal, sob pena de supressão de
instância
Recurso não conhecido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO,
NA PARTE CONHECIDA.
É, pois, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHECE-
SE EM PARTE do recurso, e, na parte conhecida, NEGA-SE-LHE
PROVIMENTO.
WALTER BARONE
Desembargador Relator